Tribunal: TCU
Processo: 025.684/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor do Sr. Guilherme Soares Mota Carneiro, em razão da omissão no dever de prestar contas da bolsa de doutorado no exterior a ele concedida; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Guilherme Soares Mota Carneiro; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Guilherme Soares Mota Carneiro, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/12/2015 31.818,21 22/3/2023 652.851,11 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde logo, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela, ou de recolhimento parcial, implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos dos art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c art. 217 do RI/TCU; e 9.5. comunicar esta deliberação aos interessados e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para adoção das providências judiciais que entender cabíveis, nos termos do artigo 16, inciso III, alíneas "c" e "d", e § 3o, da Lei 8.443/1992.